Tribunal: TJSP
Processo: 1061386-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Ressarcimento ao erário. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do credor quanto ao índice estipulado aos juros moratórios (caderneta de poupança). Acatamento. Teses vinculantes dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, cuja aplicabilidade é restrita às hipóteses em que a Fazenda Pública ostente a condição de devedora. Quando o Estado é credor, diferentemente, aplica-se o

Ementa:
Ressarcimento ao erário. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do credor quanto ao índice estipulado aos juros moratórios (caderneta de poupança). Acatamento. Teses vinculantes dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, cuja aplicabilidade é restrita às hipóteses em que a Fazenda Pública ostente a condição de devedora. Quando o Estado é credor, diferentemente, aplica-se o artigo 406, do Código Civil, para cálculo dos juros de mora, afastada a incidência do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.